Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714379-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE GONCALVES CORTEZ AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JACKELINE GONCALVES CORTEZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual deferida a busca e apreensão do veículo da agravante — ID151924240, autos n. 0703558-55.2023.8.07.0003. A agravante não recolheu o preparo e, dentre os pedidos formulados no recurso, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID45832099, a agravante foi intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. Sobreveio a manifestação de ID46070430. Pela decisão de ID46219612, indeferida a gratuidade de justiça e agravante intimada para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (art. 101, §2o do CPC). Certidão de ID46634901 informando que, em 12/05/2023, “decorreu o prazo para a parte” agravante recolher o preparo. Em 15/05/2023, a agravante apresentou comprovante de pagamento de preparo (ID46665873 e ID46665875). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III do CPC). Para interpor recurso, deve-se observar a presença de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade, os quais podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). Conforme anotado, a gratuidade de justiça foi indeferida e, em consequência, determinado à agravante o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, tendo sido advertida de que o seu não recolhimento importaria deserção e, por isto, o agravo de instrumento não seria conhecido (decisão de ID46219612). Cientificada da decisão em 05/05/2023 (conforme expediente registrado), a parte agravante deixou transcorrer o prazo fixado de cinco dias sem comprovar o pagamento do preparo (certidão de ID46634901). Embora verificado o termo final em 12/05/2023, apenas em 15/05/2023 juntou o comprovante de pagamento, sem a guia correspondente e sem demonstrar eventual justo impedimento para o recolhimento extemporâneo, dando causa à preclusão temporal — art. 223 e art. 1.007, §6o, CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ( ) § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo” Assim, indeferida a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, o não recolhimento do preparo no prazo assinalado importa deserção, ensejando a inadmissibilidade do recurso (art. 101, §2o c/c art. 1.007, CPC). No ponto, leciona a doutrina: “Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed. p. 2.164; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018). Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CHAMAMENTO VÁLIDO. REGULARMENTE CIENTIFICADOS DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, TEM-SE VÁLIDA A INTIMAÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Regularmente intimados, por meio de publicação no DJe, os agravantes da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça e da determinação de comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, de recolhimento do preparo recursal, os agravantes recolheram o preparo somente 13 dias após o esgotamento do prazo. 2. Deserção reconhecida. Inércia verificada no recolhimento do preparo após regular intimação pelo DJe para efetuar o pagamento devido. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. 3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes e feita a elas regular intimação por publicação do despacho no DJe, com advertência da necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o decurso in albis do prazo fixado para comprovar o recolhimento do preparo recursal enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia dos agravantes. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1428151, 07266313620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e intimado o Recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da providência no prazo fixado enseja a deserção do recurso e consequentemente o seu não conhecimento. 2. Não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário para o pagamento das custas recursais. Situação que não configura hipótese de justo impedimento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (Acórdão 1418757, 07304013920188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora